Tribunal: TJES
Processo: 0036920-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento aos apelos interpostos, mantendo decisão que determinou o prosseguimento de processo administrativo de aposentadoria, com averbação de tempo de serviço prestado em cessão e reconhecimento da responsabilidade do ente municipal pelo repasse de contribuições previdenciárias ao IPAMV. O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva, à ausência de averbação formal do tempo de serviço e ao suposto não preenchimento de requisitos constitucionais para aposentadoria, com alegada violação aos arts. 485, VI, 339 e 489, §1º, IV, do CPC e aos arts. 5º, 37 e 40 da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à alegada ilegitimidade passiva do Município de Vitória; (ii) à inexistência de averbação formal do tempo de serviço; e (iii) ao não preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da justiça da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo a pertinência subjetiva do Município de Vitória à luz da teoria da asserção, considerando que a pretensão deduzida envolve o dever do ente municipal de promover o repasse das contribuições ao IPAMV.

5. A decisão fundamenta que o art. 38, §1º, da Lei Municipal nº 4.399/1997 impõe ao Município de Vitória a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias na hipótese de omissão do órgão cessionário, assegurando-lhe o direito de regresso.

6. O acórdão afirma que o servidor não pode ser penalizado pela ausência de repasse de valores já descontados, sobretudo quando demonstradas a boa-fé e a regularidade do exercício funcional.

7. A decisão esclarece que não reconhece o direito à aposentadoria, mas apenas determina o prosseguimento do processo administrativo com a averbação do tempo de serviço prestado em cessão, afastando a alegação de omissão quanto aos requisitos constitucionais de aposentação.

8. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretende a rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Há pertinência subjetiva do ente municipal quando a legislação local lhe atribui responsabilidade pelo repasse de contribuições previdenciárias não recolhidas pelo órgão cessionário, assegurado o direito de regresso.

3. A determinação de prosseguimento de processo administrativo com averbação de tempo de serviço não implica reconhecimento automático do direito à aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 339, 489, §1º, IV, 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; CF/1988, arts. 5º, 37 e 40; Lei Municipal nº 4.399/1997, art. 38, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/4/2022, DJe 3/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES E JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão (id. 14528497) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos apelos interpostos.

Em suas razões, id. 15429575, o embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado para fins de prequestionamento, sustentando a necessidade de manifestação expressa sobre a ilegitimidade passiva, a ausência de averbação formal de tempo de serviço e o suposto não preenchimento de requisitos constitucionais para a aposentadoria, invocando violação aos arts. 485, VI, 339 e 489, §1º, IV, do CPC, bem como aos arts. 5º, 37 e 40 da CF.

Contrarrazões, id. 17425043, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Quanto à pertinência subjetiva da demanda, o voto condutor consignou:

“Isso porque, a pretensão deduzida pelo autor é no sentido de que o órgão de previdência dê andamento ao processo de aposentadoria por ele instaurado, considerando como se as contribuições dele descontadas tivessem sido vertidas, assim como que o Município de Vitória realize o pagamento de tais valores em favor do IPAMV, nos termos da legislação municipal.

Por tal ângulo, considerando que as condições da ação são analisadas in statu assertionis, resta evidenciada a pertinência subjetiva dos demandados.

De igual modo, considerando a pretensão deduzida pelo recorrido, entendo que não há que se redirecionar a demanda para o Município de Vila Velha, porquanto, ainda que tal ente público tenha o dever de ressarcir o Município de Vitória, tal circunstância não afasta a pretensão direcionada a este pelo autor.”

De igual modo, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e exauriente que a responsabilidade do Município de Vitória decorre de previsão legal expressa (art. 38, §1º da Lei Municipal nº 4.399/1997), a qual impõe ao ente federado o dever de efetuar o repasse das contribuições ao IPAMV, caso o cessionário não o faça, buscando posteriormente o reembolso.

A fundamentação do voto condutor foi precisa ao destacar que o servidor não pode ser penalizado pela omissão do órgão cessionário ou do cedente quanto ao repasse de valores já devidamente descontados, especialmente quando demonstrada a boa-fé e o cumprimento do dever funcional.

A propósito, cito:

“Denota-se, portanto, que a legislação municipal prevê a responsabilidade do Município de Vitória pelo pagamento da verba, na hipótese de omissão do recolhimento pelo órgão cessionário e, posteriormente, a possibilidade de deduzir pretensão de reembolso por parte deste.

De fato, o cessionário é o responsável pelo pagamento, porém a legislação, no intuito de proteger o servidor, impõe a responsabilização do órgão cedente, caso ocorrida omissão daquele, tornando imperativa, de conseguinte, a respectiva fiscalização, inclusive do órgão previdenciário, quanto ao cumprimento do dever de recolhimento das contribuições respectivas.”

Quanto aos requisitos para a aposentadoria, vê-se que a pretensão deduzida na demanda não se vincula ao reconhecimento do direito à aposentação, mas à pretensão de que seja dado andamento ao processo administrativo nº 1.304/2016, com a averbação do tempo de serviço em que o autor permaneceu cedido para a Câmara Municipal de Vila Velha.

Nesse contexto, em momento algum foi reconhecido o direito à aposentadoria, mas determinado o prosseguimento do processo administrativo com o reconhecimento do direito de averbação do tempo de serviço discutido nos autos, porquanto reconhecida, nos termos do acórdão recorrido, a omissão do embargante e sua responsabilidade no recolhimento das verbas.

Desse modo, pretende o embargante, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do mérito da causa e a revaloração das provas e dos dispositivos legais aplicados, o que é vedado nesta via estreita.

A justiça da decisão ou a interpretação dada aos fatos e normas não podem ser objeto de revisão em embargos de declaração, que não se prestam ao inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Ademais, mesmo para fins de presuestionamento, mister a caracterização de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu aqui.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES E JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que o eminente Relator deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS